Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-27.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008961-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE SOUZA - CPF: 562.294.451-15 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE), E. R. C. G. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – CITAÇÃO POR EDITAL - PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MUDANÇA DE ENDEREÇO - RESIDÊNCIA MANTIDA NO DISTRITO DA CULPA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não é cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da não localização do acusado, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, ainda mais quando mantida a residência no distrito da culpa.

Não se justifica a manutenção da segregação cautelar se não consta da decisão a motivação e fundamentação acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(artigos 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP).

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Luiz Antônio de Souza
, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, com incidência do art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, na forma do art. 1º, VI, da Lei 8.072/90, em observância à Lei 11.340/2006 (estupro de vulnerável).

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, posto que baseada na gravidade abstrata do delito e em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e instrução criminal.

Aduz que o paciente em nenhum momento se encontrou na situação de foragido da justiça, e que a sua liberdade não traz risco à ordem pública, à sociedade, à conveniência da instrução criminal, aliado ao fato de que os pressupostos para a prisão cautelar devem ser analisados com base em fatos atuais, contemporâneos ao decreto prisional.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi deferida, para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas (Id. 165995677).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 167007657).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 168541160, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas a presente impetração, consiste na suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como na ausência de contemporaneidade e fatos novos a justificar a segregação do paciente.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida em parte.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o Juízo
a quo
, na data de 11/03/2020, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável, após determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, mencionando, apenas, que a medida seria necessária como garantia para a aplicação da lei penal, porque o paciente teria se evadido do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido.

O paciente foi preso preventivamente, no dia 14/03/2023, no Município de Várzea Grande, durante as ações da Operação Átria, que consistiu na mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o País, objetivando das cabo aos mandados judiciais de prisões temporárias e preventivas contra investigados por crimes de violência doméstica, sexual e contra a vida, cometidos contra mulheres, adolescentes e crianças.

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, assim decidiu o magistrado de piso,
in verbis
:

“I – Em detida análise aos autos, verifico que Luiz Antônio de Souza teve a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada, no dia 11 de março de 2020, em razão de restar evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) do delito a ele imputado,
sendo necessária a sua segregação cautelar para a garantia da aplicação de lei penal.

No que tange à alegação de nulidade do procedimento criminal sob o fundamento de que a citação por edital teria sido realizada antes que fossem esgotados todos os meios para localização do acusado, consigno que não é possível visualizar a nulidade alegada, eis que foi procedida tentativa de citar o réu em todos os endereços constantes nos autos, motivo pelo que a citação deu-se através da via editalícia, pois, como já registrado, não havia como proceder a sua cientificação pessoal.

[...]

In casu, verifica-se que o meio de citação ora impugnado somente foi determinado após tentativa frutada de citar o acusado em todos os endereços constantes nos autos, de modo que, ao meu ver, é inviável o reconhecimento da nulidade vindicada.

Ressalto, por ser importante, que foi realizada diligência na tentativa de citar o réu, no endereço informado por ele na fase policial (Rua Mariano de Deus, nº 2898, marmoraria MT, bairro São Gonçalo, Várzea Grande – MT) e no endereço constante, à época do recebimento da inicial acusatória, no Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (Rua João Vieira Gonçalves, nº 153, município de Cassilândia/MS), porém, restou infrutífera a citação pessoal do acusado.

Acresço, ainda, que foi requisitada informação ao Sistema Penitenciário, que esclareceu que o acusado não se encontrava segregado nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso, bem como, foi dado vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca das certidões negativas, o qual, ante ausência de informações quanto ao paradeiro do acusado naquela época, requereu que fosse realizada a citação ficta.

Assim, verifica-se que, antes da citação editalícia, houve o esgotamento das tentativas de citação pessoal do réu, não havendo como ser reconhecida a nulidade vindicada pela douta Defesa. Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso. Vejamos:

[...]

Além disso, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de ser “(...) obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. (...)” (AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

[...]

De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Assim, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa do implicado, verifico que não há ocorrência de modificação fática ou jurídica capaz de afastar os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade do crime imputado e veementes indícios de autoria.

Diante disso,
repriso que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do implicado, em especial, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido desde 2017.

Além disso, a prisão preventiva se justifica por conveniência da instrução criminal
, a fim de dar a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo. É certo, ainda, que somente no decorrer da instrução criminal é que se poderá ter a completa compreensão das circunstâncias que envolveram a prática do crime em apreço, porém, visando assegurar a integridade física da vítima e a ordem pública, deve ser mantida a prisão do implicado.

No mais, em relação aos argumentos defensivos de que o requerente possui condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, consigno que tais argumentos não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. [...]”

(destaquei)

Pela leitura da referida decisão, percebe-se que o magistrado de piso decretou a prisão preventiva do paciente unicamente para assegurar a aplicação da lei penal, sob o argumento de que o
“acusado está em lugar incerto, podendo se eximir de uma futura possível condenação, bem como está prejudicando o andamento processual”
.

Ocorre que, apesar da gravidade do delito (estupro praticado contra menor de 14 anos, no ano de 2012), o decreto preventivo somente ocorreu após 8 (oito) anos dos fatos (2020) e o mandado correlato levou quase 3 (três) anos para ser cumprido (2023), e, nesse interregno, não há notícia de qualquer envolvimento do paciente no cometimento de novos delitos, o que evidencia a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.

De igual modo,
não se admite cogitar que o paciente mudou de endereço propositalmente, ou seja, para livrar-se da justiça, tendo em vista que, apesar da alteração, continuou residindo no distrito da culpa.

Sobre o tema, o STJ já se pronunciou a respeito, esclarecendo que,
“a presunção de evasão do distrito da culpa, por si só, nem sempre é suficiente para justificar a constrição da liberdade. [...] Por conseguinte, a prisão cautelar decretada com base nessas presunções, por si só, não se justifica para a conveniência da instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.”
(STJ - RHC: 87939 MG 2017/0194850-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME TIPIFICADO NO ART. 242, § 2º, INCISO II E § 3º, DO CPM – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA – IMPERTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE QUE NÃO FOI ANALISADA PELO JUÍZO COATOR – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – OCORRÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA RATIFICANDO A LIMINAR DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL 1. Inviável a análise da alegada incompetência da autoridade apontada como coatora para processar e julgar a ação penal, haja vista, que tal pedido não foi analisado pelo juízo de origem, fato que impede a análise neste tribunal, sob pena de indevida supressão de instancia. Além do mais, a ação de Habeas Corpus, via de regra não comporta o referido debate. 2. O Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, à míngua de fase processual destinada à produção de prova, que deve ser pré-constituída e veiculada com a impetração. 3.
Há flagrante constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva do paciente, se não comprovado adequadamente que a conduta do paciente pudesse ter causado abalo à ordem pública, ou que pudesse tornar insegura a aplicação da lei penal, eis, que o fato do paciente se encontrar em lugar incerto ou não sabido não se confunde com evasão. Outrossim, inexistente a contemporaneidade, considerando-se o lapso temporal entre o suposto cometimento do fato até o momento da prisão preventiva, que é de 14 anos aproximadamente, não há, nos autos, qualquer elemento de convicção a demonstrar a necessidade da prisão, depois de tanto tempo.
4. Verificada a fragilidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva e observados os predicados pessoais favoráveis do paciente, conclui-se que manter-se a constrição cautelar não se mostra possível.”
(TJ-MT - HC: 10053559820178110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2017) (destaquei)

Ademais, inexistem nos autos elementos de que a liberdade do paciente configure ameaça a instrução criminal e a aplicação da lei, uma vez que a sua não localização, que acabou por dar ensejo à citação por edital e ao decreto preventivo, não pode, por si só, ser confundida com presunção de fuga, especialmente porque
o feito se arrasta por mais de 11 (onze) anos, não havendo, nesse momento, indícios da necessidade de se reduzir a restrição ao direito de liberdade do paciente, por evidente inexistência de contemporaneidade.

Apesar da dilação de prazo para conclusão das investigações, o último documento pertinente colacionado ao inquérito é o Laudo Pericial da vítima, datado de 31/10/2012, no entanto, o Inquérito Policial nº 732/2012 somente foi remetido ao Ministério Público em 20/09/2016, o que, de fato, pode ter levado o paciente a crer que o procedimento investigatório não foi adiante, ao menos em relação a sua pessoa.

De igual modo, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação processual em 23/03/2017, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após o registro do Boletim de Ocorrência, não autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tampouco a conclusão de que ele estaria se esquivando de comparecer aos autos processuais, menos ainda de que pretenderia evadir-se do distrito de culpa (Várzea Grande), onde, aliás, possui residência fixa e ocupação lícita.

Sendo assim, não justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente se os fundamentos invocados para a sua decretação não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal, especialmente porque não foi apontado qualquer fato novo (artigos 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 140, 147, 129, § 9º E 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM APLICAÇÃO DA LEI 11340/2006 –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE JUSTIFIQUE A PRISÃO DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO
. A Prisão Preventiva possui caráter urgente e excepcional, de forma que os fatos ensejadores da constrição da liberdade devem guardar proporcionalidade e contemporaneidade com o fim que se pretende acautelar, portanto, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a imprescindibilidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.” (TJ-MT - HC: 10115970520198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE
. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2.
No caso em apreço, não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, indicando a configuração do delito e indícios veementes da autoria, verifica-se que a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos, aludindo-se ao caráter hediondo do delito, e elementos intrínsecos ao próprio tipo penal (conjunção carnal). Do mesmo modo, a manutenção da custódia para assegurar a futura aplicação da lei penal está fundamentada no risco genérico de fuga
. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 764.069/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213, § 1º, DO CP).
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORAINEIDADE. AUSÊNCIA. INTERVALO SUPERIOR A 1 ANO ENTRE A DATA DO ÚLTIMO DELITO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. O intervalo superior a 1 ano entre a data do cometimento do último delito (início de 2018) e a decretação da prisão preventiva (maio/2019) evidencia a ausência de contemporaneidade necessária para fundamentar a segregação cautelar. 3. Habeas corpus concedido.” (STJ - HC: 611774 PB 2020/0232749-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2021) (destaquei)

Nesse contexto, diante da falta de contemporaneidade da medida constritiva e inexistindo qualquer elemento do caso concreto para justificá-la, fica evidenciada a ausência de fundamentos idôneos, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, conforme já fixadas liminarmente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte
a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida em favor do paciente
Luiz Antônio de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023